Tribunal: CARF
Processo: 10880.972420/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.972420/2016-51
RESOLUÇÃO
1002-000.578 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, a fim de que a Unidade de Origem elabore
relatório circunstanciado definitivo a respeito da existência e suficiência do crédito, nos termos do
voto do redator designado, vencidas as conselheiras Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora),
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andréa Viana Arrais Egypto, que rejeitavam a proposta de
diligência e davam provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Aílton Neves da Silva.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Conforme explicitado no relatório do acórdão recorrido, por meio do PER/DCOMP
no 19475.00359.270513.1.7.02-7007 (PER/DCOMP com demonstrativo de crédito), o Contribuinte
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.578 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972420/2016-51
2
intenta compensar débitos próprios com pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no
ano calendário de 2010, no valor original de R$ 2.246.142,59.
A DERAT SÃO PAULO, por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 116622354,
emitido em 04/08/2016, resolveu por não homologar a compensação declarada nos referidos
PER/DCOMP, tendo em vista a inexistência do crédito reconhecido no procedimento eletrônico de
validação do crédito (R$ 0,00). De acordo com a análise do crédito, não foram confirmadas as
seguintes parcelas:
 IR Exterior: R$ 15.944.093,30
 Retenções na Fonte: R$ 66.330,47
O despacho decisório fez os seguintes apontamentos:

Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade, a qual
foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/REC. O Acórdão de no 11-57.725 recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. ADMISSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO
CONDICIONADA À EFETIVA COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA E DO PAGAMENTO.
A pessoa jurídica poderá utilizar o valor correspondente em moeda nacional do
imposto pago no exterior sobre as receitas, lucros, rendimentos e ganhos de
capital, para reduzir o Imposto de Renda/Contribuição Social devidos no país,
desde que comprove a efetiva incidência e o pagamento da referida parcela.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.578 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972420/2016-51
3
O Imposto de Renda Retido na Fonte somente poderá ser compensado se o
contribuinte possuir comprovante hábil da retenção em seu nome e desde que a
receita correspondente tenha sido oferecida à tributação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS. NÃO OCORRÊNCIA
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa e não
provada violação das disposições previstas na legislação de regência, restam
insubsistentes as alegações de nulidade.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na manifestação de inconformidade devem vir
acompanhadas das provas documentais correspondentes, sob risco de impedir
sua apreciação pelo julgador administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimado da decisão em 22/01/2018 (fls. 454) o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 20.02.2018 (fls. 456 e 474/498) apresentando os seguintes argumentos:
1) Preliminar de Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão da DRJ:
 o despacho decisório não indicou os fundamentos e dos critérios que
levaram a D. Autoridade Fiscal à não confirmação da parcela do saldo
negativo de IRPJ apurada pela Recorrente composta pelo Imposto de
Renda pago no Exterior pela controlada da Recorrente e tal fato
prejudicou a defesa. A falta de fundamentação do despacho decisório fez
com que a Recorrente se visse obrigada a apresentar com a Manifestação
de Inconformidade todos os documentos já disponibilizados à
fiscalização, o que é totalmente contrário aos princípios da efetividade e
eficiência no processo administrativo;
 DRJ/REC, seguindo a estratégia do despacho decisório, também se recusa
a analisar o cumprimento pela Recorrente dos requisitos para a
compensação do Imposto de Renda pago no Exterior, deixando de
analisar os comprovantes de recolhimento por esse não terem sido
consularizados – quando na verdade foram – e, com tal entendimento
sumariamente deixou de analisar o cumprimento dos demais requisitos
sob o entendimento de “restar prejudicada a análise”.
2) Parcela do Crédito Decorrente de IR Pago no Exterior:
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.578 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972420/2016-51
4
 A decisão recorrida ignorou os documentos apresentados no curso da
fiscalização e novamente apresentados com a Manifestação de
Inconformidade, mais especificamente os documentos 12 a 14, que são
justamente os comprovantes de recolhimento anual e por estimativa do
Imposto de Renda pago no Exterior (docs. 12 e 13 da Manifestação de
Inconformidade) e o instrumento de consularização dos referidos
comprovantes de
recolhimento
(doc.
14
da
Manifestação de
Inconformidade).
 Em atenção ao artigo 26, § 3o, da Lei 9.249/95, a Recorrente apresentou
planilha de conversão do imposto de renda pago no exterior,
discriminando o cálculo por comprovante entregue.
 Em conformidade com o artigo 25, §§ 1o a 6o, da Lei 9.249/95, e artigo 6o,
§§ 1o a 7o, da IN 213/02, a Recorrente apresentou a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa-Jurídica (“DIPJ”) 2011,
referente ao ano-calendário 2010, na qual informa a adição dos lucros
apurados pela GOODYEAR VENEZUELA (doc. 17 da Manifestação de
Inconformidade).
3) Das Retenções na Fonte:
 Essas retenções de IR que lastreiam parte do crédito de IRPJ decorrem (i)
de pagamentos recebidos pela Recorrente como contraprestação de
serviços prestados a seus diversos clientes (parcelas reconhecidas).
 Para comprovação da retenção do IRRF, a Recorrente juntou com a
Manifestação de Inconformidade planilhas de controle referentes aos
valores retidos na fonte em razão do pagamento dos serviços prestados
(doc.20 da Manifestação de Inconformidade).
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Do Conhecimento:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

2) Do Recurso
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.578 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972420/2016-51
5
Compulsando os autos, entendo que o processo encontra-se pronto para
julgamento, sendo desnecessária qualquer diligência, no entanto a Turma entendeu de maneira
diversa e no qual restei vencida, assim convertendo o feito em diligência.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Aílton Neves da Silva, redator designado
Inobstante o bem articulado voto da I. Conselheira relatora, peço vênia para dela
divergir, por entender que o processo não está maduro para julgamento, devendo o mesmo ser
convertido em diligência pelos motivos explicitados na sequência.
Como relatado alhures, a Recorrente, no mês de dezembro de 2010, no cálculo do
Imposto de Renda Mensal por Estimativa da DIPJ/2011, fez uso de R$ 15.944.093,30, descrito
como Imposto Pago no Exterior s/Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (linha 09, da Ficha 11)
para reduzir o imposto de renda a pagar (linha 13, da Ficha 11).
O Acórdão recorrido não reconheceu a compensação pretendida, indeferindo o
pleito por falta de comprovação da liquidez e certeza do crédito na forma do art. 170 do CTN e,
ainda, art. 16, §2° inciso II da Lei n° 9.430/96.
A propósito, convém esclarecer que a decisão recorrida se valeu do art.26 da Lei no
9.249, de 1995, art.15 da Lei no 9.430, de 1.996, art.1° da Lei 9.532, de 1997 e IN SRF 213/2002,
para concluir, com base nesse arcabouço normativo, que a compensação de imposto pago no
exterior sobre lucros, rendimentos, ganhos de capital auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas e receitas auferidas estaria condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:
a) apuração de lucro real positivo;
b) apresentação de documento de arrecadação reconhecido pelo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto, salvo
se comprovado que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê
a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado (art. 26, §2o, da Lei no 9.249/95 c/c art. 16, §2o, II, da Lei no 9.430/96);
c) adição das receitas, lucros, rendimentos e ganhos de capital ao lucro real apurado
no Brasil, de acordo com a limitação temporal estabelecida (art. 25 da Lei no 9.249/95);
d) observância, na compensação, do limite do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (art. 26 da Lei no 9.249/95);
e e) apresentação das demonstrações financeiras correspondentes aos lucros auferidos no
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.578 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972420/2016-51
6
exterior de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada (art. 16 da Lei no
9.430/96).
Em síntese, o pleito foi julgado improcedente por insuficiência de comprovação do
pretenso crédito, como mostram os excertos seguintes da decisão recorrida:
Quanto à apresentação de documento de arrecadação nas condições do item "b"
acima, considero a condição não plenamente atendida.
Primeiramente,
examinando-se
a
documentação
trazida
pela
contribuinte(comprovantes de "Impuesto sobre la renta otras personas jurídicas"
nos
1090165854,
1091315605,
1091315606,
1091315607,
1091315608,
1091315609
e
1190554611
retirados
no
sítio
http://contribuyente.seniat.gob.ve/formapago/obtForma
Forma.do?id=47726978&nroDoc, - fls. 156/162), constata-se que representam
possivelmente documentos de arrecadação do imposto venezuelano (IMPUESTO
SOBRE LA RENTA OTRAS PERSONAS JURIDICAS), identificando C.A GOODYEAR DE
VENEZUELA como contribuinte, todos referentes ao período 01/01/2010 a
31/12/2010, totalizando 55.633.524,52 bolivares venezuelanos, 12.962.611,21
Dólares americanos e, consequentemente, R$ 22.509.896,38, com validação
efetuada pelo terminal do banco receptor7. Os únicos documentos, além dos
próprios comprovantes apresentados e do demonstrativo de folha 183 elaborado
por ela próprio a respaldarem o pleito são: i) A Autenticação das cópias "Notaria
Pública Sexta del Municipio Chacao del Estado Miranda (fls. 172 a 182); e ii) A
tradução realizada pela tradutora pública Luciana Rossi (fls. 356 a 406),
identificado por ela como "um documento em idioma espanhol com a seguinte
identificação 'INFORME DE LOS CONTADORES PÚBLICOS INDEPENDIENTES Y
ESTADOS FINANCEIROS' ". Não se observa, inclusive, conforme afirmado na
própria manifestação, a apresentação dos comprovantes de pagamento do IR no
exterior, devidamente consularizados.
Quanto à observância das demais condições, ressalto, desde já, restar prejudicada
a análise, pelo não atendimento da condição anterior, fazendo-se necessário
destacar que o documento de folhas (356 a 406), por si só, não representa8 "as
demonstrações financeiras correspondentes aos lucros auferidos no exterior de
forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada", consoante
estatuído pelo art. 16 da Lei no 9.430/96 (item "e", acima).
Logo, a teor do art. 170 do CTN e, ainda, art. 16, §2° inciso II da Lei n° 9.430/96, a
interessada não comprovou que é detentora de um crédito contra a Fazenda
Pública, não podendo utilizá-lo para compensação com débitos próprios.
Como se observa dos trechos precedentes, o diagnóstico de insuficiência probatória
foi calcado especificamente na falta de apresentação, pelo ora Recorrente, dos comprovantes de
pagamento do IR no exterior devidamente consularizados, do que restou prejudicado o exame do
cumprimento dos demais requisitos autorizadores da compensação de imposto pago no exterior
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.578 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972420/2016-51
7
sobre lucros, rendimentos, ganhos de capital auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas e receitas auferidas.
Por outro lado, o Recorrente afirma que a decisão recorrida simplesmente ignorou
os documentos apresentados no curso da fiscalização e novamente apresentados com a
Manifestação de Inconformidade, mais especificamente os documentos 12 a 14, que são
justamente os comprovantes de recolhimento anual e por estimativa do Imposto de Renda pago
no Exterior (docs. 12 e 13 da Manifestação de Inconformidade) e o instrumento de consularização
dos referidos comprovantes de recolhimento (doc. 14 da Manifestação de Inconformidade).
Pois bem, compulsando os mencionados documentos e analisando o procedimento
adotado pelo Recorrente para sua autenticação, entendo que, a priori, não há como reconhecê-los
como documentos de arrecadação de IR consularizados na forma exigida pela legislação para fins
de compensação tributária. Entretanto, também não se pode deixar de reconhecer o esforço do
Recorrente para comprovação da legitimidade e idoneidade deles, especialmente quando os
submete à tradução juramentada e à autenticação por tabelião público do Município Chacao do
Estado de Miranda (VEN).
Outra dúvida é se o procedimento adotado pelo Recorrente caracteriza o
“apostilamento” de que cuida o Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016, o qual estabelece que
os documentos emitidos em um país signatário da Convenção da Haia (da qual Brasil e Venezuela
fazem parte) sejam submetidos àquele sistema para serem considerados válidos no exterior.
Desse modo, se os documentos de arrecadação colacionados aos autos forem considerados
apostilados na forma do Decreto no 8.660/2016, penso que restará reconhecida sua idoneidade
para fins de comprovação da arrecadação da parcela do imposto sobre a renda incidente no
exterior objeto da compensação pretendida.
Face ao exposto, considerando que não foram aferidos nem pela Unidade de
Origem nem pelo acórdão recorrido o cumprimento dos requisitos “b” a “d", mencionados linhas
acima para efeito de validação da compensação vindicada, entendo que a conversão do
julgamento em diligência é a melhor solução para o caso, a fim de que aquela unidade: a)
apresente manifestação primária sobre a regularidade ou não do procedimento de consularização
dos pretensos documentos de arrecadação apresentados pelo Recorrente; b) ateste a idoneidade
e validade de um possível procedimento de apostilamento dos supostos documentos de
arrecadação apara fins de legitimá-los como aptos à comprovação do crédito, e c) afira o
cumprimento dos requisitos, pelo contribuinte, estabelecidos no art.26 da Lei no 9.249, de 1995,
art.15 da Lei no 9.430, de 1.996, art.1° da Lei 9.532, de 1997 e IN SRF 213/2002, para fins de
aproveitamento do IR supostamente pago no exterior objeto dos autos.
Ao final, a Unidade de Origem deverá elaborar um Parecer conclusivo a respeito da
existência e suficiência do crédito objeto desta lide administrativa.
É como voto.

Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.578 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972420/2016-51
8
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 541
DF CARF MF
Original